Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721857-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIMONE MACHADO SANTANA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, SIMONE MACHADO SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 234968732, na origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Simone Machado Santana e outros, com fundamento na desistência tácita, julgou prejudicado o processamento da Apelação interposta pelo Autor, ora Agravante, tendo em vista a r. sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito. O d. magistrado entendeu que o credor, ora Agravante, não atendeu a determinação de declinar o endereço atualizado da parte executada (apelados), que possibilitaria a citação para o oferecimento de contrarrazões ao apelo. Assim, decidiu que a inércia implicou a desistência tácita do recurso. A mencionada sentença de extinção transitou em julgado em 7/5/2025 (ID 237444442, na origem). Conheço do recurso, pois, conforme entendimento prevalente neste eg. TJDFT, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível em face de decisão que, mesmo na ausência de pedido expresso do Autor/Apelante, reconhece a desistência tácita do recurso, impedindo-o de ser apreciado pelo Tribunal. Confira-se: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. APELAÇÃO. FALTA DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAR O APELADO. DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que julgou prejudicada a apelação contra sentença que declarou a extinção do processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão . A questão em discussão consiste em saber se, diante da falta de diligência do apelante para localizar o apelado para apresentar contrarrazões autoriza o juiz a julgar prejudicado o recurso. III. Razões de decidir 3. Na sistemática do CPC vigente, incumbe diretamente ao Tribunal competente a análise das questões que dizem respeito ao processamento da apelação interposta (juízo de admissibilidade), cabendo ao juiz da causa apenas determinar a intimação do apelado para apresentar e contrarrazões, bem como o apelante para responder, caso interposta apelação adesiva, devendo, após cumpridas as formalidades, remeter os autos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, §§2o e 3o). Nesse contexto, concluiu-se que compete ao Tribunal verificar se a inércia do apelante em diligenciar a localização do apelado para apresentar contrarrazões implica desinteresse no processamento do recurso. 4. Tem-se decidido que a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, quando o processo é extinto prematuramente, sem perfectibilizar a relação processual, seria dispensável. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Decisão reformada para determinar o processamento da apelação. Tese de julgamento: “1. As questões relacionadas ao processamento do recurso cabem diretamente ao tribunal, incumbindo ao juiz apenas intimar o apelado para apresentar contrarrazões, bem como do apelante para responder, caso interposta apelação adesiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, §§2o e 3o.” (Acórdão 1944864, 0739777-42.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA AO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Embora conste da sentença que houve “renúncia/desistência tácita à via recursal”, com a consequente expedição de certidão de trânsito em julgado pela respectiva serventia judicial, não se verifica nos autos a aludida renúncia. De fato, não se pode inferir que, da ausência de manifestação do exequente quanto à extinção da demanda, teria ele renunciado ao prazo recursal, mormente quando não houve, na decisão, qualquer cominação nesse sentido. Portanto, mostra-se tempestiva a apelação ora interposta. 2. Verifica-se que a matéria suscitada nas razões recursais já foi integralmente decidida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0715957-62.2022.8.07.0000. Assim, a matéria devolvida nas razões de apelação já foi resolvida, por decisão colegiada unânime e transitada em julgado em 13/9/2022, sendo impossível a rediscussão pretendida pelo recorrente ante a preclusão consumativa. 3. Assiste razão ao apelado, quando afirma que o apelante age de má-fé, ao interpor recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, VII, do CPC, porquanto insiste em tese exaustivamente analisada em primeiro grau e rechaçada em recurso já transitado em julgado, o que justifica a incidência de multa de 1,5% sob o valor atualizado do débito, nos termos do art. 81 do CPC. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1815396, 0710598-52.2018.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. APELAÇÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONTRARRAZOAR AO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO. INÉRCIA DO AUTOR. DESISTÊNCIA TÁCITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora não tenha deduzido pedido formal de desistência do recurso interposto, a parte autora não diligenciou a tempo e modo oportunos, deixando escoar em branco o prazo concedido para fornecimento dos dados para a efetivação da citação do recorrido ou mesmo pugnar por outras providências. 2. Tendo em vista que a parte interessada não atendeu ao comando do ato judicial que concedeu prazo para apresentar as informações necessárias à citação do recorrido, tampouco nada requereu no prazo assinado, resta evidenciada a inércia de sua parte, sendo cabível, como fez o magistrado de origem, reconhecer a desistência tácita do recurso interposto. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1731172, 0717081-46.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) Ocorre que, malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. O possível arquivamento dos autos não configura ameaça de perecimento do direito, sobretudo se reconhecido o error in procedendo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator